Tribunal: TJSP
Processo: 0002745-57.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002745-57.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
ANDERSON DE ARAUJO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE AFASTAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE E FIXAR AO APELANTE, COMO CONDIÇÕES
DO SURSIS, AQUELAS PREVISTAS NO ART. 78, §2o, ALÍNEAS "a", "b" e "c"
DO CP, COM MODULAÇÃO E ADVERTÊNCIA E PRIMEIRO GRAU,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002745-57.2016.8.26.0271 -Voto no 24.034
2
Apelação Criminal no 0002745-57.2016.8.26.0271
Apelante: Anderson de Araujo Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapevi
Voto no 24.034 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 102/106, cujo relatório se adota,
ANDERSON ARAÚJO LIMA foi condenado a cumprir três (03) meses de
detenção, no regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período
de dois (02) anos, mediante prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do
prazo, por infração ao art. 129, §9o, do CP.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 112/116).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 135/137).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 26 de
dezembro de 2015, por volta de 16h, na rua Laurindo Martins, 281, Jd. Bela Vista,
cidade de Itapevi, ANDERSON ARAÚJO LIMA, prevalecendo-se de relações
domésticas, familiares e de coabitação contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06,
ofendeu a integridade corporal de sua sobrinha, Dara Gomes Meoco, causando-lhe
as lesões corporais, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 22.
Com efeito.
Ouvido na fase investigatória, Anderson negou a
imputação. Relatou que havia emprestado um cartão utilizado como meio de
pagamento no transporte público à vítima. Ao pedi-lo de volta ela se exaltou e
passou a insultá-lo. Esclareceu que em dado momento a vítima avançou contra ele
que, pra evitar confronto, a empurrou, instante em que ela se chocou contra o portão
e acabou lesionando o dedo da mão (cf. fls. 21). Em juízo, manteve a negativa de
autoria e apresentou a mesma versão defensiva declarada na fase policial (cf.
depoimento gravado e anexado fls. 97).
A vítima, sob o contraditório, relatou que havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002745-57.2016.8.26.0271 -Voto no 24.034
3
tomado de empréstimo do acusado um cartão “Bom”, utilizado no transporte
público. Ao ser cobrada para que devolvesse o referido cartão, começaram a discutir
e ele passou a agredi-la. Detalhou que Anderson segurou em cabelo e lhe “deu uma
rasteira”, tendo ela caído ao chão, batendo a cabeça e machucado o braço e os dedos
(cf. depoimento gravado e anexado fls. 97).
A testemunha Silvia Rufino Lins, avó da vítima, disse
ter escutado Dara gritando por socorro. Sua nora surgiu acompanhando a vítima, que
afirmou ter sido agredida pelo acusado. Ela estava “com o dedo sangrando” e dizia
que estava “com tontura” (cf. depoimento gravado e anexado fls. 97).
O laudo de fls. 22/23 atestou que a vítima sofreu lesões
corporais leves, consistentes em hematoma subgaleal em reabsorção na região
occipital à esquerda, escoriação linear na falange média do 5o dedo da mão esquerda
e região da falange média do 4o dedo da mão esquerda.
Nesse contexto, os relatos da vítima e da testemunha,
aliados ao laudo de lesão corporal de fls. 22/23, que descreveu lesões compatíveis
com a sua narrativa, são elementos suficientes para infirmar a negativa de autoria
apresentada pelo acusado, devendo a condenação ser mantida como posta na
sentença.
Quanto à pena.
A sanção foi fixada e concretizada no mínimo legal,
com imposição do regime aberto e aplicação de suspensão condicional da pena pelo
período de dois anos, com obrigação de prestação de serviços à comunidade no
primeiro ano do prazo.
Entretanto, diante da quantidade de sanção privativa de
liberdade imposta, a prestação de serviços durante o primeiro ano do sursis mostra-
se desproporcional. Além disso, tem natureza de substitutivo penal autônomo.
Assim, sendo favoráveis as circunstâncias judicias ao
réu, mais adequado que durante todo o prazo da suspensão ele cumpra as condições
previstas no art. 78, §2o, alíneas “a”, “b” e “c” do CP.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE AFASTAR A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002745-57.2016.8.26.0271 -Voto no 24.034
4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E FIXAR AO APELANTE,
COMO CONDIÇÕES DO SURSIS, AQUELAS PREVISTAS NO ART. 78,
§2o, ALÍNEAS “a”, “b” e “c” DO CP, COM MODULAÇÃO E
ADVERTÊNCIA E PRIMEIRO GRAU, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator